Tribunal: TCU
Processo: 018.063/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12773/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.063/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Moreira Pinto Araújo (XXX.134.958-XX); Aline de Figueiredo (XXX.423.618-XX); Arlei Cardoso de Souza (XXX.287.913-XX); Elton Ricardo Cândido da Silva (XXX.820.528-XX); Jociel da Silva (XXX.921.588-XX); Juliana Lopes Lima (XXX.349.188-XX); Marcelo Avancini (XXX.966.428-XX); Renato Henrique Pereira (XXX.698.358-XX); Rogério de Souza Rodrigues (XXX.033.578-XX); Victor Alberto Anorozo Nunes (XXX.555.848-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.